Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. CONEXÃO MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. ATRASO DE VOO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. PERDA DE CONEXÃO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. HOTEL COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 2o JEC de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e reacomodação em novo voo na manhã do dia seguinte.
2. Requer inversão do ônus da prova e reforma da sentença para procedência dos pedidos inicias alegando que a viagem foi programada com antecedência (desde maio de 2019), que o atraso de mais de uma hora no primeiro trecho (Brasília-São Paulo) causou perda do voo em conexão, de reserva de veículo para deslocamento ao destino final (Gramado) e de uma diária na casa alugada. Pontua que o atraso não decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis, pois tanto o aeroporto de Brasília quanto o de São Paulo permaneceram operando normalmente, com pousos e decolagens nos horários previstos. Alega ainda assistência material deficiente já que ré acomodou sua família hotel sem estrutura, que o quarto contava com duas camas de solteiro, sem acomodação para seu bebê de quatro meses e sem eletrodomésticos disponíveis para esquentar a papinha e o leite, sendo necessário utilizar a cozinha do hotel durante a madrugada para preparo do complemento alimentar da criança.
3. Inicialmente, observo ocorrência de conexão material entre os processos no 0702193-17.2020.8.07.0020 e 0702014-83.2020.8.07.0020, devendo, portanto, ocorrer julgamento conjunto dos recursos.
4. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC o consumidor tem direito a facilitação de sua defesa, com inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso dos autos, não se faz necessário inverter o ônus da prova considerando que foi oportunizada ampla produção de provas e os documentos juntados aos autos são suficientes para formação do convencimento do magistrado na resolução da lide.
5. A controvérsia cinge-se quanto a ocorrência ou não de força maior capaz de afastar a responsabilidade da ré quanto ao atraso no voo LA 3725, operado no dia 23/12/2019, cuja saída estava prevista para as 18h40 e pouso em Congonhas às 20h25min, bem como o cumprimento ou não de assistência material prevista na Resolução 400 da ANAC.
6. Em contestação a ré juntou relatório do voo, indicando que o atraso decorreu de mal tempo e relatório Metar, fornecido pelo Comando da Aeronáutica, indicando condições climáticas adversas para pouso de decolagem da aeronave.
7. Com efeito, a tela apresentada pelo autor demonstrando que outros voos decolaram do aeroporto de Brasília em horários próximos ao voo atrasado e que um deles se deslocou até São Paulo não afasta a veracidade das informações extraídas dos relatórios juntados pela ré, já que cada voo apresenta plano de voo específico.
8. Assim, as condições meteorológicas adversas demonstradas no caso constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da ré pela perda da conexão, cancelamento da reserva do veículo e perda da diária na casa alugada.
10. Por outro lado, o fornecimento de serviço de hospedagem, traslado de ida e volta para o aeroporto e reacomodação em voo na manhã seguinte cumpre com o dever assistência material previsto na Resolução 400 da ANAC.
11. A alegação de que o quarto do hotel disponibilizou apenas duas camas de solteiro, sem acomodação para o bebê e que não contava com eletrodoméstico para aquecer os alimentos fornecidos à criança, constitui mero aborrecimento, pois acomodação poderia se dar em uma das camas dos genitores ou mediante junção das mesmas (procedimento comum em hotéis). Também não houve prejuízo no tocante à alimentação da criança, pois conforme narrado na inicial, a cozinha do hotel foi utilizada durante a madrugada para preparo do complemento alimentar.
12. Assim, tem-se que os fatos narrados constituem mero desconforto comum vivenciado em situação de cancelamento de voo e sem indicação de elementos capazes de evidenciar violação de direito da personalidade, a justificar reparação por danos morais.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.